Tribunal: TJES
Processo: 5004111-74.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004111-74.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAIANE GONCALVES ROCHA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
HCCRIM 5004111-74.2022.8.08.0000

PACTE: RAIANE GONÇALVES ROCHA

A.COA: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DES. WILLIAN SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
RAIANE GONÇALVES ROCHA
em face de ato tido como coator praticado pelo M. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz.

A paciente encontra-se preventivame
nte pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 c/c 40, IV da Lei n.º 11.343/026 c/c artigo 69 do CP.

O impetrante, em síntese, sustenta que a paciente faria jus à
liberdade,
ante falta de fundamentação da decisão, Em trato subsidiário, pugna pela
substituição da prisão preventiva pela domiciliar
,
pois possui filho menor de 12 anos de idade dependente de seus cuidados e condições pessoais favoráveis.

Liminar indeferida.

Informações prestadas.

Parecer ministerial pela denegação da ordem.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sigo voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR
HCCRIM 5004111-74.2022.8.08.0000

PACTE: RAIANE GONÇALVES ROCHA

A.COA: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DES. WILLIAN SILVA

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
RAIANE GONÇALVES ROCHA
em face de ato tido como coator praticado pelo M. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz.

A paciente encontra-se preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 c/c 40, IV da Lei n.º 11.343/026 c/c artigo 69 do CP.

O impetrante, em síntese, sustenta que a paciente faria jus à
liberdade,

ante falta de fundamentação da decisão. Em trato subsidiário, pugna pela

substituição da prisão preventiva pela domiciliar
,
pois possui filho menor de 12 anos de idade dependente de seus cuidados e condições pessoais favoráveis.

É o breve relato. Passo a decidir.

E sede meritória,
não vislumbro motivos para a concessão da ordem.

A despeito das alegações defensivas, constata-se que a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, estando presentes os requisitos do artigo 313, I e 312 do CPP.

O crime imputado a paciente possui pena máxima superior a quatro anos, o que atende ao requisito do
artigo 313, I do CPP.

O
fummus comissi delict
é extraído dos elementos colhidos na fase inquisitiva, em especial o auto de apreensão e declarações.

Infere-se que a paciente, na companhia de seu filho menor, fora detida com uma bucha de maconha e, em sua residência, foram arrecadados mais 163 (cento e sessenta) pinos de cocaína; 14 (catorze) buchas de maconha; 03 (três) pedras de crack; 03 (três) papelotes de cocaína; uma arma com 06 (seis) munições e quantia em dinheiro.

Como dito, o crime de tráfico de droga é de crime de ação múltipla, de modo que “guardar” e “manter em depósito” encontra-se inserido no núcleo do tipo e, ir além disso, analisando a alegação defensiva no sentido de que guardava o material para terceira, esbarra na
impossibilidade de dilação probatória nesta via estreita.

Sobre o tema:

Não se constata, no caso, flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus, de ofício, tendo em vista que a pretensão de desclassificação do crime de tráfico para o delito do art. 28 da Lei n. 11.340/2006 não pode ser apreciada por este Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático probatório dos autos.

(AgRg no HC n. 604.277/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 4/6/2021.)

A quantidade/variedade de drogas e armas apreendidas, além arma municiada,

revela uma
maior gravidade da conduta e evidencia envolvimento em atividades criminosos,
autorizando

a manutenção da prisão como forma de
resguardar a ordem pública.

Nesse sentido, vejamos:

No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o paciente foi flagrado com razoável quantidade e variedade de drogas em seu poder. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.
(HC n. 707.242/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 8/4/2022.)

Melhor sorte não possui a paciente quanto ao
pedido de
prisão domiciliar
.

O artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, dispõe que a
“mulher com FILHO de até 12 (doze) anos de idade incompletos”
poderá ter a medida extrema da prisão processual substituída pelo recolhimento domiciliar. Contudo,
o simples preenchimento desse requisito

objetivo

(FILHO MENOR de 12 anos) não basta para a concessão do benefício
.

Nesse sentido, tem entendido o
Superior Tribunal de Justiça

que “
para a concessão da prisão domiciliar prevista no inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal – CPP, não é suficiente somente o preenchimento do requisito objetivo, qual seja possuir FILHO MENOR de 12 anos de idade,

mas é necessário que haja fundamentação concreta na decretação da prisão cautelar, bem

como

o

fato

da

presença

da

genitora

ser

indispensável
.”
(STJ, RHC 76.663/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 14/12/2016)

A paciente limitou-se a invocar o preenchimento do
critério objetivo (filho menor)
,
sem demonstrar o porquê da indispensabilidade da sua presença

no lar
. Sem afastar a importância da presença de qualquer mãe junto a seu filho, registro apenas que, estando presentes os requisitos necessários à prisão,
a prisão domiciliar depende de prova inconteste

de que a genitora seria imprescindível a fim de prover os cuidados necessários.

Ademais, quanto ao disposto no artigo 318-A do CPP, no julgamento do

HC coletivo 143.641/SP
, o Supremo Tribunal Federal assentou, dentre outras diretrizes, que “
a

conversão

da

prisão

preventiva

em

domiciliar

naquelas

hipóteses

não

seria

absoluta
, podendo ser mitigada em casos de crimes praticados pelas mães, mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes
ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais serão devidamente fundamentadas pelo juízo que denegar o benefício
.”
(HC 155073 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJ 23-08-2018)

Conforme informações prestadas pelo Magistrado, a paciente possui 03 (três) filhos, sendo que apenas um deles reside com a mesma. Vale registrar que um deles estava em sua companhia no momento da abordagem e que materiais ilícitos foram arrecadados na residência em que viviam. Tais circunstâncias demonstram um desvio de finalidade dos cuidados que deveriam ser administrados pela mãe, indicando que os menores vivem em um contexto de risco e insegurança diante das atividades ilícitas por ela praticadas.

No mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

A prisão domiciliar deverá ser concedida a todas as mulheres presas na condição de gestantes, puérperas, mães de crianças ou mães de pessoas com deficiência, com exceção das seguintes hipóteses: a) se a mulher tiver praticado o crime mediante violência ou grave ameaça; b) se a mulher tiver praticado o crime contra seus descendentes; ou c) em outras situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas (STF, HC n. 143.641/SP).
2.
Indefere-se o pleito de prisão domiciliar à mãe de menor de 12 anos quando não há prova de que o filho depende exclusivamente dos cuidados dela, pois recebe atenção e assistência de terceiros, e quando as instâncias ordinárias concluírem que a custodiada dedica-se ao tráfico de entorpecentes, especialmente diante da apreensão de expressiva quantidade de drogas na mesma residência da criança
.
3. Agravo regimental provido. (AgRg no HC n. 570.527/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 13/5/2021.)

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
denego a ordem pleiteada.

É como voto.

EMENTA
HABEAS CORPUS - TRAFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - POSSE ILEGAL PARA CONSUMO PESSOAL - VIA ESTREIRA - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - SUBSTITUIÇÃO PRISÃO DOMICILIAR - FILHO MENOR - IMPOSSIBILIDADE - ORDEM DENEGADA.

1.
O crime de tráfico de droga é de crime de ação múltipla, de modo que “guardar” e “manter em depósito” encontra-se inserido no núcleo do tipo e, ir além disso, analisando a alegação defensiva no sentido de que guardava o material para terceira, esbarra na
imp
ossibilidade de dilação probatória nesta via estreita.

2. Presente o fummus comissi delict, a
quantidade/variedade de drogas e armas apreendidas, além arma municiada,

revela uma
maior gravidade da conduta e evidencia envolvimento em atividades criminosos,
autorizando

a manutenção da prisão como forma de
resguardar a ordem pública.

3.
A paciente limitou-se a invocar o preenchimento do
critério objetivo (filho menor)
,
sem demonstrar o porquê da indispensabilidade da sua presença

no lar
. Sem afastar a importância da presença de qualquer mãe junto a seu filho, estando presentes os requisitos necessários à prisão,
a prisão domiciliar depende de prova inconteste

de que a genitora seria imprescindível a fim de prover os cuidados necessários.
Vale registrar que um de seus filhos menores estavam em sua companhia no momento da abordagem e que materiais ilícitos foram arrecadados na residência em que viviam. Tais circunstâncias demonstram um desvio de finalidade dos cuidados que deveriam ser administrados pela mãe, indicando que os menores vivem em um contexto de risco e insegurança diante das atividades ilícitas por ela praticadas.

4. Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.